Tribunal: TJSP
Processo: 1002589-37.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pagamento de indenização em virtude de contrato de seguro – Ação de regresso, por parte da seguradora, em que se pleiteia ressarcimento dos danos imputados à concessionária de serviços públicos – Danos materiais suficientemente comprovados – Responsabilidade da requerida reconhecida – Observância do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1122

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pagamento de indenização em virtude de contrato de seguro – Ação de regresso, por parte da seguradora, em que se pleiteia ressarcimento dos danos imputados à concessionária de serviços públicos – Danos materiais suficientemente comprovados – Responsabilidade da requerida reconhecida – Observância do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1122 – Excludentes de responsabilidade não comprovadas – Ressarcimento devido – Sentença reformada – Recurso provido.